Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ROL TAXATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
1. No que se refere às alegações de que a agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença.
2. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 2.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória, inicialmente fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento da decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e posteriormente majorada para R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais, se mostra desproporcional à obrigação imposta, uma vez que não houve reiterada recalcitrância em proceder ao cumprimento da ordem judicial, resta caracterizada a onerosidade excessiva e o risco de enriquecimento sem causa, a indicar a necessidade de minoração do valor arbitrado.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.